Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-29.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005788-29.2018.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A,
RECORRIDA: IRES MARIANI DE COL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113849989):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - CPR - INADIMPLÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO QUE APARELHA O FEITO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ARGUIDO PELA EXECUTADA NA QUALIDADE DE AVALISTA – QUITAÇÃO RECONHECIDA PELO EXEQUENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO EM 50% PARA CADA PARTE – EXECUTADA QUE NÃO DEU CAUSA A DEMANDA - PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC - VERBA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO §11o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há como reconhecer que a embargada, na qualidade de avalista do título executado, deu causa à instauração da lide, seja porque reconhecido o pagamento do débito que aparelha a demanda executiva, além de que a pretensão já estava fulminada pela prescrição ao tempo do ajuizamento da lide.
Os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0005788-29.2018.8.11.0051, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 15/12/2021).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à violação ao artigo 85 do Código Processo Civil, ao argumento de que deve ser aplicado no presente caso o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foi o recorrido/embargante que deu causa ao ajuizamento da execução de título extrajudicial.
Recurso tempestivo (id. 118615969).
Sem contrarrazões (id. 12916494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85 do CPC, amparada na assertiva de que deve ser aplicado ao presente caso o princípio da causalidade em relação à condenação aos honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida que deu causa a o ajuizamento da execução.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça